Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-19.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO CANCELADO. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO EM OUTRA EMPRESA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCASO DA EMPRESA DE TELEFONIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas efetuadas pela empresa de telefonia após o pedido de cancelamento do serviço de internet.
2. Alega o consumidor que no dia 09 de setembro de 2016 cancelou o serviço de internet da Recorrida contratando da empresa HELP, conforme contrato carreado na exordial e mesmo após o pedido de cancelamento a empresa Recorrida continuou efetuando cobranças por meio de débito automático.
3. O consumidor Recorrente, entrou em contato com a empresa de telefonia em 14/12/2016, conforme protocolo n.o 20163140834733, informando que já havia solicitado o cancelamento do serviço de internet e não tendo resolvido o problema, renovou o contato em 04/01/2017, conforme protocolo n.° 200701254872, sem lograr êxito na resolução da celeuma.
4. Não impugnando a empresa de telefonia os protocolos de atendimento acostados a exordial e não comprovando a utilização do serviço de internet por parte do consumidor após o período em que este alega ter efetuado o cancelamento do aludido serviço, não há se falar em licitude das cobranças efetuadas referente ao serviço Oi Velox Serviços de Banda Larga.
5. Destarte, o pedido de indenização por danos materiais deve ser parcialmente acolhido, a fim de que o montante a ser reembolsado seja limitado ao serviço de internet banda larga e não o valor integral do serviço de telefonia fixa + internet, nos termos do cálculo realizado pelo consumidor na exordial.
6. Danos materiais comprovados, consoante comprovante de pagamento colacionado aos autos, incidindo ao caso o disposto no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
7. Danos morais configurados, em razão do descaso da empresa de telefonia em resolver o problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor.
8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001381-19.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (RECORRENTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020